Tribunal: TJMT
Processo: 0001247-80.2007.8.11.0101
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001247-80.2007.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), POSTO DE MOLAS E SERVICOS SIMON LTDA - CNPJ: 26.524.496/0001-96 (APELADO), ADILSON OLIVEIRA PINTO - CPF: 707.059.682-00 (ADVOGADO), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO), ERICK ROMMEL GOMES COTA - CPF: 656.940.072-04 (ADVOGADO), ADRIANE MARIA DE SOUSA LIMA - CPF: 803.014.602-72 (ADVOGADO), NAIRTO SIMON - CPF: 346.421.029-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), NAIRTO SIMON - CPF: 346.421.029-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK ROMMEL GOMES COTA - CPF: 656.940.072-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO
POR
ABANDONO DA CAUSA –
OBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 485, III, § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A extinção do processo por abandono da causa exige, além da paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, a intimação pessoal da parte para o regular impulsionamento em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil.

2.
C
onsiderando que o Ente Estadual foi intimado, por 03 (três) vezes, via sistema eletrônico, para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do processo e deixou os prazos assinalados transcorrerem in albis, está configurado o abandono da causa.

3. Recurso de Apelação
conhecido e não provido
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da
Vara
única
d
a
Comarca de
Cláudia
/MT
, nos autos da Execução Fiscal
movida contra
o

P
osto de Molas e Serviços Simon LTDA
,
que
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com
fundament
o no artigo 485, III,
do
CPC
.

Em suas razões, o Apelante sustenta q
ue
a extinção do feito por abandono de causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar, já que representa alteração diametralmente oposta da volição primeiramente manifestada, quando do ajuizamento da
execução
.

Ao final, requer o provimento do recurso, visando à reforma integral da respeitável sentença proferida em primeira instância
, e determinando a retomada do curso da Execução
Fiscal
.

Com
contrarrazões
em
Id. 205676694
.

Recurso tempestivo
e isento de preparo, consoante certidão de
I
d
.
20
6181660
.

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Como relatado, o presente recurso de Apelação foi interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara
Única
da Comarca de
Cl
áu
dia
/MT, nos autos da Execução Fiscal movida
contra
o

Posto de Molas e Serviços Simon LTDA
,
visando o recebimento de crédito tributário
, representado pela CDA juntada em Id. 20
5676680, pág. 15
.

A ação de Execução Fiscal foi ajuizada em 17/12/2007, sendo
proferido despacho ordenatório de citação
em 28 de março de 2008
(Id. 20
5676680, pág. 20
)
.

Em 28 de março de 2014 ocorreu a citação por edital do Executado (Id. 205676680
, pág. 33)
, contudo, em sede de Embargos à Execução, foi declarada nula
(Id. 205676680, págs. 65-67).

Em
14 de janeiro de 2021
foi
dete
rminada a intimação da Fazenda Pública para
requerer o que entender de direito

(Id. 20
5676681, pág. 08
).

Em 07 e novembro de 2021 foi reiterada a intimação da Fazenda Pública para requerer o que entender de direito, sob pena de extinção por abandono (Id. 205676681, pág. 2
4).

Transcorrendo o
s
prazo
s
sem manifestação da Fazenda Pública
,
na data de 1
0 de dezembro de 2023
,
o
Juízo
a quo,
proferiu
sentença
,
julg
ando
extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal
,
que se restringe em analisar se houve, ou não, o
abandono
da
causa
pela Fazenda Pública, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 485, III do Código de Processo Civil, o Magistrado pode extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a
causa
por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1o do referido dispositivo, como cito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

§ 1o. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco)
dias.[...]
”.

Da análise do
s autos,
observa-se que
a Fazenda Pública
foi intimad
a
, via sistema, para dar andamento ao feito
.

Assim, d
ecorrido o prazo sem manifestação
efetiva
, o juízo
a quo
, em
07/11/2021
, reiterou a determinação de intimação, com a advertência de extinção
por abandono
,
entretanto, como já exposto alhures, manteve-se inerte.

N
ota-se que o juízo

a quo
observou o comando do art. 485, III, § 1o, do CPC, no que diz respeito ao reconhecimento do abandono da causa, sendo possível à
extinção do referido processo, sem resolução de mérito.

Nesse sentido
,
vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido
em casos análogos
:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.” (N.U 1000167-16.2020.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/01/2023,

Publicad
o
no DJE 30/01/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte.
2. No caso em questão, verifica-se que houve a intimação do ente estadual para que se manifestasse no processo, tendo o prazo assinalado transcorrido in albis. Cabível, portando, a extinção do feito, nos termos do art. 485, III, §1o do
CPC
.”(
N.U 0000921-26.2016.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024)

Assim
, resta comprovado nos autos que a Fazenda Pública foi intimada
, via sistema eletrônico,
para se manifestar
quanto ao prosseguimento do feito
e
deixou os prazos assinalados transcorrerem
in albis
, o que configura sua inércia e o
abandono da causa.

Partindo dessas premissas, não há falar em reforma da sentença objurgada
.

.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024